Tribunal: TJDFT
Processo: 0009872-10.2013.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CP. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. LONGO TRANSCURSO DE TEMPO ENTRE O DEPOIMENTO PRESTADO NAS FASES INQUISITORIAL E JUDICIAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO VALORADA COMO PROVA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tendo sido a confissão extrajudicial corroborada pelos elementos probatórios produzidos em Juízo, especialmente pelos depoimentos das vítimas e dos policiais militares que prenderam o apelante em flagrante, na posse do bem, necessária se mostra a condenação.
2. In casu, ainda que o policial militar não tenha se recordado dos fatos para descrevê-los em Juízo, a confirmação da assinatura no termo atesta a veracidade das informações prestadas na Delegacia, ratificando-as, ainda mais quando não há qualquer consideração contra a higidez das declarações do agente de segurança na fase administrativa, ocorrida no calor dos fatos. (Acórdão 1323086, 00164651620178070003, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no PJe: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Comprovadas a materialidade e a autoria, e ausentes causas excludentes de ilicitude ou de isenção de pena, impõe-se a condenação do agente pelo crime do art. 180, caput, do CP.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer da pretensão punitiva estatal e condenar o réu às penas art. 180, caput, do Código Penal, em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão do mínimo legal, devendo ser substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito.